Tribunal: TJSP
Processo: 2115971-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r no 173/20 – ADIs no 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 julgadas improcedentes pelo STF – Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115971-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou a continuidade do cômputo do tempo de serviço dos servidores municipais – Inadmissibilidade – Lei Complementar no 173/20 – ADIs no 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 julgadas improcedentes pelo STF – Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou a continuidade do cômputo do tempo de serviço dos servidores municipais – Inadmissibilidade – Lei Complementar no 173/20 – ADIs no 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 julgadas improcedentes pelo STF – Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.